Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602723-60.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: IONE ALMEIDA MILANI
Órgão julgador: EMBARGANTE: IONE ALMEIDA MILANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602723-60.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602205-70.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por IONE ALMEIDA MILANI,
CPF: 696.901.389-87, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 IONE ALMEIDA MILANI DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
IONE ALMEIDA MILANI (REQUERENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66190
66
04/02/2020 14:04 Acórdão
Acórdão

1.
1.
1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.822

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602723-60.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: IONE ALMEIDA MILANI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. DOCUMENTO

JUNTADO PELO REQUERENTE.
ART. 75 RES. TSE 23.553/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Ausência de intimação, após a emissão do parecer técnico conclusivo,
acerca de irregularidade da qual ainda não se tenha dado
oportunidade específica. Assiste razão ao embargante no tocante à
ausência de observância do procedimento previsto no art. 75 da
Resolução TSE nº 23.553/2018.
Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea
de documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao
candidato a mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade
de suas contas de campanha.
Os documentos juntados não são hábeis para comprovar a
regularidade das contas
Num. 6619066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

1. Embargos de Declaração parcialmente conhecido e no mérito anula
acordão anteriormente prolatado, aprovando as contas com ressalvas
e determinando recolhimento ao Tesouro Nacional do montante tido
como de origem não identificada

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de
opostos pela Candidata
Embargos de Declaração
Ione
em face do v. acórdão de nº 55.271, que julgou desaprovadas suas
Almeida Milani
contas relativas às Eleições de 2018 e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, uma vez que não foi registrado na prestação de contas da candidata
um pagamento efetuado ao Facebook, haja vista que “[...] foi adimplida despesa de
[...]”, no
campanha com recursos que não transitaram pela conta bancária especifica
montante de R$ 200,00 (duzentos reais), 1,81% do total de recursos arrecadados (R$
11.000,00). Irregularidade considerada grave.
Em suas razões, o Embargante sustenta, em suma, omissão no citado
julgado, posto que, o Parecer Técnico Conclusivo apresentado (ID de nº 4834966) “[...]
apresentou irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não foi dado
.”, contrariando o
oportunidade especifica de manifestação à prestadora de contas
contido no art. 75 da Resolução-TSE 23.553/2017.
Arguiu ainda que o relatório de diligências (ID de nº 2760116),: a) Nada
apontou quanto aos prazos de entrega das Prestações de contas parcial, final e
retificadora; b) Nada alegou em relação “[...] aos pagamentos à Adyen a Serviço do
.”
Facebook
Num. 6619066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

Alega que a nota fiscal de nº 03833133, no valor de R$ 200,00, foi “[...]
Que o conteúdo
equivocadamente apresentada nesta prestação de contas.”.
impulsionado é de natureza pessoal e não de cunho eleitoral (ID de nº. 5625116).
Aduz que a “Lei 13.165/2015 possibilitou aos pretensos candidatos a
divulgação de pré-candidaturas, sem que se configure propaganda eleitoral antecipada
[...]”.
Pugnou, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para aprovar as contas prestadas, ainda que com aposição de ressalvas.
Subsidiariamente, requereu o acolhimento destes embargos para que “esta e. Corte se
manifeste expressamente acerca das questões acima apresentadas, de modo que o v.
decisum aclarando passe a refletir a solução jurídica do caso concreto, esclarecendo e
[...]”.
julgando os pontos acima realçados
O Ministério Público eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso,
manifestando-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, tendo em vista ”[...] que
tal irregularidade em suas contas de campanha já havia sido apontada, em duas
.”, sendo, portanto, necessária “[...]
oportunidades
que referida despesa fosse declarada
pela parte prestadora em suas contas de campanha, de modo a viabilizar a efetiva
.”
fiscalização de suas movimentações financeiras por parte da Justiça Eleitoral
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
Como descrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, opostos pela Candidata a Deputada Federal,
,
Ione Almeida Milani
em face do v. acórdão de nº 55.271, assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL INTEMPESTIVA. PAGAMENTO DE DESPESA COM RECURSOS
QUE
NÃO
TRANSITARAM
PELA
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final, por si só, não impede a análise
das contas, não justificando sua a rejeição.
Num. 6619066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

2. O pagamento de despesa com recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial de campanha configura irregularidade grave que afeta a confiabilidade dos
dados declarados pelo prestador e conduz à desaprovação.
3. Os valores movimentados à margem da conta bancária, que foram identificados
mediante o confronto das informações registradas com as notas fiscais eletrônicas,
são de origem não identificada e, por esse motivo, devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
4. Desaprovação, com aplicação de sanções.

Em suas razões alega o embargante (ID de nº. 5625066) a inobservância
do procedimento previsto no art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/18, ferindo os
princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não lhe teria sido dado
oportunidade para se manifestar sobre as irregularidades apontadas pela Seção de
Contas Eleitorais, deste Regional.
Pois bem, passo então à análise da tese recursal a respeito da
inobservância do procedimento previsto na Resolução TSE nº 23.553/18, em especial
do disposto os artigos 75.
Reproduzo o citado dispositivo da norma:
“Art. 75. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo,
manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada.

O relatório de diligências (ID de nº. 2661116), elaborado pela Seção de
Contas Eleitorais, constatou, dentre outras irregularidades de menor monta, divergência
entre a nota fiscal eletrônica encontrada mediante processo de circularização, realizada
pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (R$ 626,07) e o declarado na prestação
de contas (R$ 700,00).
Transcrevo, abaixo, trecho do referido relatório:
Num. 6619066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

Destaca-se ainda que não houve menção acerca da extemporaneidade da
apresentação das contas.
Devidamente intimada (ID de nº. 2689916), a Prestadora, em resposta, se
manifestou (ID de nº. 2760116), trazendo aos autos prestação de contas retificadora (ID
de nº. 2757366), juntamente com comprovantes fiscais para demonstração de gastos
realizados junto ao Facebook do Brasil (ID de nº. 2757416).
Com a juntada de novos documentos, foi emitido parecer conclusivo (ID de
nº. 4835166), opinando pela desaprovação das contas, tendo em vista a
intempestividade da apresentação destas e por não ter sido devidamente registrada e
declarada, a nota fiscal n. 03833133, de R$ 200,00, utilizada para o impulsionamento
de postagens pagas no Facebook, item 7.1 que abaixo transcrevo:
Num. 6619066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

i.
ii.
Isso posto, assiste razão ao embargante no que se refere à ausência de
observância do contido no art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2018, já que não foi
intimado do conteúdo do parecer técnico conclusivo, a respeito das novas
irregularidades constatadas:
A prestação de contas final foi apresentada em 15/011/2018, após o
prazo previsto;
Omissão relativa a despesa não registradas na prestação de contas,
referente a NF nº 03833133, de R$ 200,00 com data de 04/09/2018.
Em minha concepção, a mera falta de intimação do prestador, em relação à
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação, em processos de prestação de contas, constitui falha de
natureza grave, que impossibilita a constituição da coisa julgada, sendo motivo
suficiente para se determinar a nulidade do Acórdão.
Logo, considerando a nota fiscal questionada trazida pela embargante (ID
de nº. 2757416) e as justificativas descritas no presente recurso (ID de nº. 5625066),
acredito que os mesmos devam ser recebidos, ainda que de forma tardia, para sanar,
nos aclaratórios, a falta de intimação e afastar o cerceamento de defesa alegado, no
que tange as irregularidades retratadas no parecer conclusivo.

Num. 6619066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

1.
1.
Prestação de contas final apresentada após o prazo previsto

Consta no parecer conclusivo que a candidata apresentou a Justiça
Eleitoral suas contas no dia 15/11/2018, ou seja, fora do prazo descrito no art. 52 da
Resolução-TSE nº23.553/2017.
Em que pense não ter sido a embargante intimada desta inconsistência
surgida da elaboração do parecer final, esta não comprovou a entrega das contas no
prazo estipulado na norma.
Ademais, não foi esta incoerência que resultou na desaprovação das
contas alusivas à campanha. A entrega das contas finais de campanha fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral não comprometem a regularidade destas,
ocasionando sua aprovação, ainda que com ressalvas.

Omissão relativa a despesa registradas na prestação de contas,
referente a NF nº 03833133.

Em relação a omissão em análise, constata-se que foram declaradas pelo
embargante, em sua prestação de campanha, 2 (duas) notas fiscais relacionadas a
despesas com impulsionamento de postagem prestadas pelo Facebook:
.· NF nº 04431407 de R$ 626,07 com data de 05/10/2018;
· NF nº 04966782 de R$ 73,93 com data de 03/11/2018.

Todavia, na ocasião da entrega de prestação de contas retificadora (ID de
nº 2757416), foram trazidas aos presentes autos 3 (três) notas fiscais que totalizaram o
valor de R$ 900,00, valor este diverso do registrado na prestação de contas entregue à
Justiça Eleitoral (R$ 700,00).
Da leitura feita no acordão objeto destes aclaratórios, alusivo a omissão de
despesa não registradas na prestação de contas (NF nº 03833133, de R$ 200,00 de
04/09/2018) conclui-se que “[...] foram utilizados R$ 200,00 de serviços do Facebook do
Brasil sem registro na prestação de contas bem como, os valores não tramitaram pela
.”.
conta corrente de campanha, indicando possível omissão de receita e de despesas
Em que pese se tratar de despesas oriunda do mesmo fornecedor e com o
mesmo fim (impulsionamento pago), é de se destacar que somente após a expedição
do parecer conclusivo, o setor técnico apontou tal irregularidade (omissão da NF
03833133) que ocasionou a reprovação das contas da candidata.
Num. 6619066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

A embargante alega que a nota fiscal nº. 038333133 (ID de n.º 2757416),
que ocasionou a reprovação de suas contas, foi emitida com o número de seu CPF e
“[...]
”. E que o conteúdo
equivocadamente apresenta nesta prestação de contas.
impulsionado era “
” e “
”.
pessoal
não de propaganda eleitoral
Contudo, observo que não há nos autos provas robustas neste sentido. A
simples apresentação de cópia do conteúdo impulsionado, pela então candidata,
bastaria para corroborar suas alegações de que o conteúdo publicado junto a rede
social foi exclusivamente de cunho pessoal.
Da análise feita nas 3 (três) notas apresentadas (ID de nº. 2757416),
constatei que os conteúdos dos anúncios “024798 – Inserção de textos, desenhos e
” e os números de
outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio
conta de anuncio “
são idênticos, não restando dúvidas acerca das
174290347”
intenções da então candidata a Deputada Federal, em impulsionar anúncios pagos com
conteúdo meramente eleitoral de forma diversa da permitida, ou seja, sem uso do CNPJ
de campanha.
No que tange as alegações de que a nota fiscal, objeto desta demanda, foi
emitida no mês de Agosto de 2018 e se referiu a serviços contratados e prestados no
mês de Julho de 2018, entendo também que este argumento não deve prosperar.
Do simples exame da fatura apresentada (nº. 038333133 - ID de n.º
2757416), constate-se que a mesma foi emitida às 22h:51m do dia 04/09/2018 e se
refere exclusivamente ao “Conjunto de pedidos de inserção de anúncios de internet
”, opondo-se ao que foi alegado pela candidata.
durante o mês de Agosto
Além disso, compulsando os autos, verifica-se que foi apresentado pela
embargante, extrato de utilização de serviços de impulsionamentos pagos do
Facebook, referente ao mês de Agosto de 2018, com registro de publicação de
anúncios no dia 29, 30 e 31/08 de 2018, que abaixo reproduzo:

Num. 6619066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

A Resolução-TSE 23.551/2017, permite propaganda eleitoral na internet a
partir do dia 16 de agosto do ano da eleição, ou seja, a partir desta data pode o
candidato impulsionar publicações com conteúdo eleitoral.
Observa-se que as postagens foram feitas no período acima retratado, fase
em que todos estão sujeitos as regras da eleição, no que diz respeito a arrecadação de
receita e efetivação de despesas.
A candidata utilizou de serviço de postagens do Facebook no valor de R$
200,00, sem registrar o pagamento em sua prestação de contas, e não é só, empregou
fundos que não circularam pela conta específica de campanha, fato este de natureza
grave e que acarreta a reprovação das contas.
Todavia, ainda que os documentos trazidos e ora analisados não sejam
suficientes a comprovar a alegação da parte, estamos diante de valores ínfimos,
R$200,00 (duzentos reais), que representam apenas 1,81% das despesas totais
quitadas pela embargante, circunstância que autoriza a aplicação dos postulados da
proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 6619066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842

DISPOSITIVO

Considerado o exposto, constato que estes aclaratórios devem ser
conhecidos e comportam parcial acolhimento com consequente atribuição de efeitos
infringentes, de modo a anular o acórdão de nº 55.271, ante a não observância do
contido no art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/18 e consequentemente aprovar, com
ressalvas, as contas apresentadas por IONE ALMEIDA MILANI, relativas às eleições de
2018, com recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 200,00, tidos como de
origem não identificada.
É como voto.
Curitiba, 27 de janeiro de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602723-60.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: IONE ALMEIDA
MILANI - Advogados do(a) REQUERENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, em face da ausência
momentânea do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.01.2020.
Num. 6619066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/02/2020 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020413140911500000006245842
Número do documento: 20020413140911500000006245842